Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO ADEQUADA NA PRIMEIRA FASE. REGIME. MODIFICAÇÃO. ABERTO.
I - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
II - A pena foi estabelecida observando-se os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e desta Corte, notadamente as frações mais adequadas para a primeira e segunda fase (1/8 e 1/6, respectivamente).
III - Esta 3a Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa para réu primário, não justifica a aplicação de regime mais gravoso do que o adequado em razão do quantum da pena, quando não verificada gravidade concreta da conduta.
IV - Recurso conhecido e desprovido.